Tribunal: STF
Processo: HC 91777
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 499 DO
   CÓDIGO DE PROCESO PENAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. VIOLAÇÃO À
   AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - O deferimento de
   provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja
   decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto
   probatório já existente.
II - É lícito ao juiz indeferir
   diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou
   protelatórias.
III - Indeferimento devidamente fundamentado.
IV
   - Inocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa e do
   contraditório ou às regras do sistema acusatório.
V - Ordem
   denegada.